Tribunal: TJES
Processo: 5006323-21.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006323-21.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WANDERSON DOS SANTOS RAMOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI. ATO UNILATERAL DA EMPRESA. NARRA O AUTOR QUE É CONSUMIDOR DOS SERVIÇOS DA RÉ PELA INSTALAÇÃO N.º 614124 PRESENTE EM IMÓVEL, ADQUIRIDO PELO REQUERENTE EM 2013, EM ZONA RURAL DE ITARANA/ES. O TERRENO EM QUESTÃO POSSUI 2 CASAS DE MORADIA E SERVIDAS DE ÁGUA E ENERGIA, PORÉM, DESOCUPADAS TENDO EM VISTO A PERMANÊNCIA DO AUTOR NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. OCORRE QUE SUPOSTAMENTE FORAM REALIZADOS UM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) DE NÚMERO 3496225 NA QUAL RELATARAM QUE HAVIA UM CONDUTOR ELÉTRICO INTERLIGANDO O BORNE DO DISJUNTOR QUE IMPEDIA O REGISTRO DE ENERGIA. A INSPEÇÃO FOI REALIZADA SEM A PRESENÇA DE QUALQUER PESSOA PARA ACOMPANHAR OS PERITOS. DURANTE A VISITA TÉCNICA O MEDIDOR FOI TROCADO. TODA A SITUAÇÃO OCORREU EM VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA QUE É GARANTIDA AO CONSUMIDOR DE FORMA QUE APÓS TOMAR CONHECIMENTO DO FATO O REQUERENTE BUSCOU A DEMANDADA PARA OBTER INFORMAÇÕES E RECEBENDO A NOTÍCIA DE QUE FOI REALIZADO UM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO QUE GEROU UMA DÍVIDA DE R$ 7.826,00 EM RAZÃO DE TER SIDO LEVADO EM CONTA O CONSUMO DE ABRIL/2021, MÊS NO QUAL O TERRENO PASSAVA POR OBRAS. NÃO CONSEGUINDO AFASTAR A COBRANÇA QUE CONSIDERAVA INDEVIDA FOI REALIZADO UM ACORDO PARA SER PAGO UMA ENTRADA DE R$2.347,78 E 11 PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R$498,02, REALIZANDO EM CONJUNTO O RECURSO, PROTOCOLO 350224787, NO QUAL RECEBEU EM RESPOSTA ÀS MESMAS INFORMAÇÕES QUE JÁ POSSUÍA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO TOI N.º 3496225 E A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA COBRANÇA OU DETERMINAR O RECÁLCULO, DETERMINAR REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$7.826,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA DECLARAR A NULIDADE DO TOI N.º 409023, DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DE R$7.098,86 E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$7.826,00 DE FORMA SIMPLES, CONFORME DECISÃO NO DOC. 4650245. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI Nº 9569133. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NO REFERENTE A CONDENAÇÃO EM RESTITUIÇÃO, NO ENTANTO, A SENTENÇA NÃO MERECE REFORMA. TESE RECURSAL DE AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO DO ACORDO FORMULADO PELA PARTE AUTORA A QUAL BEIRA A MÁ-FÉ TENDO EM VISTA QUE É DETENTORA DE BANCO DE DADOS CAPAZ DE TER CERTEZA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. COMPROVANTES QUE ATESTAM CLARAMENTE O PACTO E SUA QUITAÇÃO, IMPERANDO A VERDADE REAL DOS FATOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO CONSIDERADO SEU PROVEITO ECONÔMICO GLOBAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)